Tribunal: TJDFT
Processo: 0743228-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR DA SEGURANÇA PÚBLICA. POLICIAL PENAL. INCREMENTAÇÃO DE PERÍODO NO TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULOS REALIZADOS SEGUNDO OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA.
1. Considerando que a sentença proferida nos autos da ação coletiva de no 0744412-66.2024.8.07.0000 determinou o cômputo do período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para fins de adicional por tempo de serviço e que o exequente seguiu os exatos termos da sentença, acertada a decisão agravada no que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Recurso conhecido e desprovido.